Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SINISTRO COM VEÍCULO SEGURADO. ATRASO DE CINCO DIAS NO PAGAMENTO DA PARCELA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE PROTEÇÃO INDEVIDA. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar à agravante que preste os serviços contratados e a integral assistência ao agravado quanto à reparação dos danos advindos da colisão descrita nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.
2. O contrato de proteção veicular ofertado pela ré, embora não ostente as características típicas de um contrato de seguro, propõe-se a prestar serviço equivalente de proteção do bem móvel do autor, destinatário final do serviço.
3. Segundo o Enunciado de Súmula no 616 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso por analogia, "A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro".
4. Considerando que não há provas nos autos de que de que tenha havido a notificação prévia do autor acerca do atraso no pagamento da mensalidade do mês do sinistro, correta a decisão recorrida que, em antecipação de tutela, condena o agravante a prestar os serviços contratados e a integral assistência ao agravado quanto à reparação dos danos advindos da colisão descrita nos autos, sob pena de pagamento de multa diária.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.